Tribunal: TJSP
Processo: 2015412-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
r Municipal no 1.012/2000 – Precedentes deste E. Tribunal – Alegação de inconstitucionalidade do prêmio-incentivo – Questão objeto de decisão definitiva em prévio agravo de instrumento, no qual reconhecido o direito ao restabelecimento da vantagem – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2015412-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/01/2021; Data de Registro: 09/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/01/2021

Data de publicação:

09/01/2021

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Aposentação de parcela dos exequentes – Determinação de inclusão do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto (IPM) no polo passivo da execução - Arguição de ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária – Rejeição - Responsabilidade legal do instituto de previdência pelos pagamentos devidos aos servidores municipais

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Aposentação de parcela dos exequentes – Determinação de inclusão do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto (IPM) no polo passivo da execução - Arguição de ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária – Rejeição - Responsabilidade legal do instituto de previdência pelos pagamentos devidos aos servidores municipais inativos – Art. 43, IV e V, da Lei Complementar Municipal no 1.012/2000 – Precedentes deste E. Tribunal – Alegação de inconstitucionalidade do prêmio-incentivo – Questão objeto de decisão definitiva em prévio agravo de instrumento, no qual reconhecido o direito ao restabelecimento da vantagem – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2021.0000004040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2015412-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante IPM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE
RIBEIRÃO PRETO, são agravados VALERIA BETRIS DOS SANTOS
BERA, VALERIA BEATRIS DOS SANTOS BERA, VALERIA PEREIRA DE
ALMEIDA THOMAZ, RITA DE CASSIA COLUMBARO, EDGARD DE
OLIVEIRA
CRUZ,
ALDEMAR
ANTONELLI,
ARLETE
RESENDE
GONCALVES DOS SANTOS, KATIA APARECIDA TERRERI BIGHETTI,
RITA DE CASSIA VIANNA COSTA, TERESA DE FATIMA GARCIA
DANIEL, EDNA ROMAO DE FARIA, MARCUS ANTONIO GABRIELLO,
CARLOS
HENRIQUE
DE
OLIVEIRA,
OSMAR
SPINELLI,
MARIA
APARECIDA GOMES MOREIRA, ADRIANA ASSIS, SIMONE APARECIDA
SANTOSS BARCELOS, VILMA HELENA DE SOUZA GUIDI CRUVINEL,
ANTONIO CARLOS DA SILVA, LUIZ ANTONIO DE CARVALHO e JAIME
LUIZ COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. Por maioria de votos. Vencido o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Agravo
de
instrumento
n°
2015412-39.2020.8.26.0000
Agravante:
Instituto
de
Previdência
dos
Municipiários de Ribeirão Preto - IPM
Agravados: Valeria Beatriz dos Santos Bera e
outros
Comarca: Ribeirão Preto
Vara: 1a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 15968)
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença
Aposentação
de
parcela
dos
exequentes

Determinação de inclusão do Instituto de Previdência
dos Municipiários de Ribeirão Preto (IPM) no polo
passivo da execução - Arguição de ilegitimidade
passiva da autarquia previdenciária
Rejeição -
Responsabilidade legal do instituto de previdência
pelos pagamentos devidos aos servidores municipais
inativos
Art. 43, IV e V, da Lei Complementar
Municipal no 1.012/2000
Precedentes deste E.
Tribunal
Alegação de inconstitucionalidade do
prêmio-incentivo
Questão objeto de decisão
definitiva em prévio agravo de instrumento, no qual
reconhecido
o
direito
ao
restabelecimento
da
vantagem
Decisão agravada mantida
Recurso
desprovido
Agravo de instrumento manejado pelo Instituto de
Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM em face de
Valeria Beatriz dos Santos Bera e outros, nos autos de cumprimento de
sentença em trâmite perante a 1a Vara de Fazenda Pública daquela
Comarca, desafiando interlocutória que determinou a inclusão do agravante
no polo passivo da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Vindica a parte agravante a desconstituição da
interlocutória dardejada, sustentando, em síntese, ilegitimidade para figurar
no polo passivo do cumprimento de sentença, porquanto não participou da
ação de conhecimento, movida exclusivamente à face da Municipalidade
de
Ribeirão
Preto.
Subsidiariamente,
discorre
acerca
da
inconstitucionalidade do prêmio-incentivo concedido aos servidores públicos
municipais.
Recurso tempestivo, processado sem atribuição de
efeito suspensivo e contrariado (fls. 67/71).
Intimado por sucessivas vezes à apresentação de
cópias dos autos físicos em trâmite na origem, o agravante quedou-se
inerte (fls. 61/62, 122/123, 129 e 133).
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença
movido por servidores públicos municipais de Ribeirão Preto à face daquela
Municipalidade, visando à execução de título judicial no qual reconhecido
direito ao restabelecimento de prêmio-incentivo, com o pagamento das
respectivas diferenças acrescidas de juros de mora e correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Nesse contexto, sobrevinda a aposentação de
parcela dos exequentes, seguiu-se determinação de inclusão do Instituto
de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto
IPM no polo
passivo da execução, responsável pelos pagamentos aos servidores
inativos, por meio de interlocutória proferida nos seguintes termos:
“Diante do lapso de tempo decorrido, intime-se a Fazenda
Pública para cumprir a decisão de fls. 1357, no prazo de 5
(cinco) dias. No mais, oficie-se ao IPM para que proceda o
restabelecimento da obrigação de fazer, das requerentes
indicadas às fls. 1359, comprovando nos autos, no prazo de 15
dias. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como
OFÍCIO, instruído de cópias de fls. 1347/1353 e 1359.” (fls. 14)
Com vistas à modificação da referida decisão, volta-
se o presente agravo, interposto nos moldes relatados.
Em que pese aos argumentos do agravante, o
recurso não comporta acolheita.
Com efeito, impõe-se a rejeição da arguição de
ilegitimidade passiva do agravante para figurar no cumprimento de
sentença em trâmite na origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Decerto, nos termos do art. 43, IV e V, da Lei
Complementar Municipal no 1.012/2000, o Instituto de Previdência dos
Municipiários de Ribeirão Preto
IPM é responsável pela análise e
decisão das solicitações recebidas de benefícios previdenciários e
pagamento da folha dos pensionistas e inativos vinculados ao serviço
público municipal: in verbis
Art. 43 - O Instituto de Previdência dos Municipiários -
I.P.M., constituído pela Lei Complementar no 290, de 29
de novembro de 1993 é autarquia municipal, com
autonomia administrativa e financeira, a atuar na forma
e nos limites das leis federais no 9.717, de 27 de
novembro de 1.998, e no 8.213, de 24 de julho de 1991
(Regime Geral da Previdência Social), e dará suporte às
seguintes finalidades:
(...)
IV - Análise e decisão das solicitações recebidas de
benefícios previdenciários;
V - Pagamento da folha dos pensionistas e inativos
abrangidos por esta lei.
Destarte, verificada a aposentação de parcela dos
servidores municipais exequentes no curso do cumprimento de sentença,
momento a partir do qual os proventos passaram a ser pagos pela autarquia
previdenciária municipal, a hipótese é de sucessão processual,
excepcionando a regra “nulla executio sine titulo”.
Decerto, a despeito de não ter figurado na ação de
conhecimento, na condição de responsável legal pelos pagamentos devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
aos inativos, o Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão
Preto - IPM é parte legítima para cumprimento da decisão judicial, a partir
da data da aposentadoria dos exequentes que passaram à inatividade.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de
sentença. Aposentadoria da agravante que ocorreu no
curso do processo de conhecimento quando os
proventos passaram a ser pagos pelo Instituto de
Previdência
dos
Municipiários
-
I.P.M.
devendo,
portanto, este responder, ainda que não tenha sido
parte na ação de conhecimento. Precedente desta C. 8a
Câmara de Direito Público. Manutenção dos capítulos
da r. decisão recorrida. Inteligência do art. 252 do
RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2053858-19.2017.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso
Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão
Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/06/2017;
Data de Registro: 13/06/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença.
Sentença condenatória prolatada em face do Município
de Santos. LCM no 592/06 que criou o Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos de Santos e
atribuiu a ele a responsabilidade pelo pagamento dos
proventos de aposentadoria. Hipótese de sucessão
processual. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2173644-91.2016.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/10/2016; Data de Registro:
13/10/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença.
Ação ajuizada pelo agravado contra o Serviço de
Assistência à Saúde dos Municipiários de Ribeirão
Preto
SASSOM. Advento da aposentadoria do autor.
R. decisão impondo ao Instituto de Previdência dos
Municipiários de Ribeirão Preto
IPM
obrigação de
apostilamento nos termos do título judicial. Agravante
que não figurou como parte na ação originária. Limite
subjetivo
da
coisa
julgada.
Decisão
reformada.
Precedentes. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2229631-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro:
11/11/2020)
Superada
a
questão
relativa
à
pretensa
ilegitimidade passiva do agravante, melhor sorte não assiste ao argumento
subsidiário relativo à declaração de inconstitucionalidade do prêmio-
incentivo.
Por certo, referida questão foi objeto de decisão
definitiva no prévio agravo de instrumento no 2057609-43.2019.8.26.0000,
ocasião na qual esta Turma Julgadora pontuou que, malgrado a declaração
de inconstitucionalidade, pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, da lei municipal instituidora da vantagem, o título executivo judicial
permanecia exigível porque respectivo vício de constitucionalidade não
havia sido declarado pelo E. STF.
Por tais razões, não caracterizada quaisquer das
hipóteses excepcionais previstas no art. 535, §§5o e 8o do CPC, que
tornariam a obrigação inexigível, reputou-se legítimo o restabelecimento do
pagamento de prêmio-incentivo aos exequentes, ora agravados.
Logo, impõe-se a mantença da r. decisão agravada
que determinou a inclusão da autarquia previdenciária no flanco passivo da
execução, nos termos da fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no interesse
público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da República, a
expender os principais critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria
no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais
expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e
do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se
como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de serem
recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção
pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código de
Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”. Enquanto o
“conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma pessoa para
com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie impossível
discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas integram o conceito
de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos, recomendações,
informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de exoneração de
responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p. 342) afiguram-se de
livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para quem emita sobreditas
declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo no Direito Positivo
brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que tratam os artigos 6° e 14
do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet von H. Staub, Dritter Band,
1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-STEFFEN, anot.3 ao 676, in SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch, Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em
Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou
Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar qual
a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição Federal etc., que esteja
a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe
tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário
e
suficiente
é
que
se
trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca
de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde
que decida a matéria questionada sob fundamento
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi por
nós)
III os embargos de declaração não se prestam
à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que redecida;
pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de
Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de declaração em embargos de declaração
em agravo regimental em recurso especial. Repetição
de
indébito.
Restituição
por
via
de
precatório.
Possibilidade. Matéria decidida pela 1a. seção no REsp
1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJ 22/02/2010, sob o regime do art. 543-C do CPC.
Inexistência
de
omissão.
Revisão
do
julgado.
Inadmissibilidade. Embargos de declaração da Fazenda
Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de Embargos
de Declaração, desafiado contra decisão judicial monocrática ou colegiada, se
subordina, invencivelmente, à presença de
pelo
menos
um
destes
requisitos:
(a)
obscuridade, (b) contradição ou (c) omissão,
querendo
isso
dizer
que,
se
a
decisão
embargada não contiver uma dessas falhas, o
recurso
não
deve
ser
conhecido
e,
se
conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui generis à
finalidade de sustentar eventual incorreção
do decisum hostilizado ou propiciar novo
exame da própria questão de direito material,
de modo a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido; no caso, da leitura
da
extensa
peça
recursal,
observa-se
claramente ser esse o intuito da embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, j.
5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado contém
vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso no sentido
de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
tribunal superior considere existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator